Tribunal: TJDFT
Processo: 0017364-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DECISÃO 1. De acordo com a informação de ID 21484997 e seus anexos, o(a) credor(a) NEURACI FERREIRA DIAS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 7771016 - fls. 382/383). 2. Tendo em vista a inexistência de outros pedidos a serem analisados, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 7771016 - fl. 382. Brasília, 23 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto